Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes.
2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela.
3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas.
4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato.
5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos.
6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime.